Tribunal: CARF
Processo: 11065.724191/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724191/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.508 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITO. FRETE DE AQUISIÇÃO.
É possível a concessão de crédito das contribuições na aquisição de frete de
aquisição desde que este seja essencial ou relevante ao processo produtivo.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, para afastar as glosas sobre os fretes nas aquisições de insumos não tributados e nas
aquisições de insumos de pessoas físicas; vencidos os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche
e Marcos Antônio Borges. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.507, de 25 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11065.724636/2012-54, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente)
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS relativo ao 1o Trimestre de 2011.
O pedido foi parcialmente deferido pela DRF, vez que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724191/2012-11
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.508 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724191/2012-11

Despesas com telefone, Material de Expediente, Despesas com segurança
e proteção, Despesas diversas administrativas e aquisições de produtos e
serviços de informática não se caracterizam como insumos, nem estão
enquadrados em outras hipóteses de apropriação de créditos;
Há excesso no valor do crédito de alguns bens do ativo imobilizado,
nomeadamente, pavimentação asfáltica, terraplanagem, construção de
rampa para moenga e aquisições de equipamentos classificados na
posição 8429 da NCM;
Os fretes que se pleiteia creditamento foram de produtos tributados à
alíquota zero das contribuições (arroz beneficiado) ou de arroz em casca
adquirido de pessoas físicas – no último caso, operações em que é
possível o crédito presumido das contribuições, apenas;
Serviços de representação comercial, assessoria jurídica, assessoria de
informática e creditícia e zeladoria não se caracterizam como insumos,
nem estão enquadrados em outras hipóteses de apropriação de créditos;
A Recorrente deixou de oferecer à tributação as vendas de “canjicão de
arroz”.
Intimada, a Recorrente apresenta Manifestação de Inconformidade em que alega,
em síntese:
Insumos são todas as despesas operacionais;
“Quanto à hipótese de crédito em função da aquisição de bens e serviços
tem-se que a Impugnante, para a Consecução de seus objetivos sociais,
necessita imprescindivelmente destes serviços”;
“Os equipamentos de informáticas são imprescindíveis para o
desenvolvimento de qualquer atividade empresarial, sendo empregado
em qualquer processo produtivo industrial”;
Pavimentação asfáltica, terraplanagem, construção de rampa para
moenga e aquisições de equipamentos para fins de depósito são insumos
e “custos derivados do processo de armazenamento dos produtos
vendidos por ela”;
No caso em análise o frete é contratado de pessoa jurídica diretamente
pela Recorrente e sobre ele incide contribuição, independentemente da
incidência sobre o material transportado;
Ademais, a vedação ao crédito das contribuições incidentes sobre
os fretes adquiridos de pessoas físicas “não está de acordo com as
normas legais”;
“Não mais razoável é o aproveitamento dos valores atrelados ao
pagamento das comissões sobre vendas, assessoria jurídica, de
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.508 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724191/2012-11

informática ou creditícia, além dos serviços de zeladoria, para fins de
dedução dos valores a pagar”;
As vendas de canjicão de arroz, quiera de arroz e farelo de arroz foram
feitas a comercial exportadora com o fim específico de exportação, como
demonstram declarações e notas fiscais que traz aos autos.
A DRJ Porto Alegre manteve o indeferimento inicial porquanto:
“Ainda que o critério recentemente aceito para o conceito de serviços
considerados como insumos tenha se expandido para afastar a disciplina
prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004, e para considerar a
essencialidade ou relevância ao processo produtivo, isto não afasta a
necessidade de comprovação de que tais insumos estejam relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa e não
correspondam a meros custos operacionais”;
Despesas com telefone, Material de Expediente, Despesas com segurança
e proteção, Despesas diversas administrativas , aquisições de produtos e
serviços de informática, serviços de representação comercial, assessoria
jurídica, assessoria de informática e creditícia e zeladoria não são
essenciais ou relevantes ao processo produtivo da Recorrente;
Pavimentação asfáltica, terraplanagem, construção de rampa para
moenga e aquisições de equipamentos para fins de depósito “cujos custos
de aquisição, em conformidade com regras contábeis ou tributárias,
devem ser incorporados ao ativo imobilizado da pessoa jurídica (por si
mesmos ou por aglutinação ao valor de outro bem) permitem a apuração
de créditos das contribuições exclusivamente com base na modalidade
estabelecida pelo inciso VI do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003 (realização de ativo imobilizado), já que tais bens
estão sujeitos à depreciação”;
“Tratando-se de valor que integra o custo de aquisição, a possibilidade
de apropriação de crédito calculado sobre a despesa com frete deve ser
determinada em função da possibilidade ou não de apropriação de
crédito em relação aos bens transportados”;
Não estão sujeitos a ressarcimento os créditos das contribuições
incidentes sobre os fretes de aquisições de pessoas físicas;
“A fiscalização analisou as informações constantes no arquivo digital de
notas fiscais bem como nas notas fiscais exemplificativas apresentadas e
não identificou qualquer observação que permitisse comprovar se tratar
de vendas com fins específicos de exportação. Além disso, circularizou
três clientes que adquiriram produtos, os quais confirmaram que as
compras não foram efetuadas com o fim específico de exportação”.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.508 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724191/2012-11

Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho repisando apenas a tese
sobre a possibilidade de creditamento das contribuições incidentes sobre os fretes de compra de
mercadorias.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
De saída, declaro PRECLUSAS as teses de defesa acerca da possibilidade de
creditamento sobre Despesas com telefone, Material de Expediente, Despesas com
segurança e proteção, Despesas diversas administrativas , aquisições de produtos e
serviços de informática, serviços de representação comercial, assessoria jurídica,
assessoria de informática e creditícia e zeladoria, Despesas com telefone, Material de
Expediente, Despesas com segurança e proteção, Despesas diversas administrativas ,
aquisições de produtos e serviços de informática, serviços de representação comercial,
assessoria jurídica, assessoria de informática e creditícia e zeladoria e sobre a incidência
das contribuições sobre as vendas de canjicão de arroz, quiera de arroz e farelo de arroz,
porquanto não repetidas em sede de Recurso Voluntário.
A fiscalização aponta a impossibilidade de concessão de crédito das contribuições
incidentes sobre FRETES NA OPERAÇÃO DE COMPRA de insumos de pessoas
físicas e jurídicas. Isto porque, no argumento da fiscalização, o frete compõe o custo de
custo de aquisição de insumo, logo, o regime de crédito do frete deve seguir o regime de
crédito da carga (produto transportado).
No caso em análise o frete é contratado de pessoa jurídica diretamente pela
Recorrente e sobre ele incide contribuição, independentemente da incidência
sobre o material transportado.
A questão não é nova nesta Turma; inclusive em precedente recente (fevereiro de
2020) foi concedido por unanimidade o crédito incidente sobre frete de compra
em Acórdão de relatoria do Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli e,
antes dele, o Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (ainda que
com construção jurídica diferente):
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE
INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO
RESPECTIVO INSUMO. O frete incidente sobre a aquisição de insumos,
quando este for essencial ao processo produtivo, constitui igualmente
insumo e confere direito à apropriação de crédito se este for objeto de
incidência da contribuição, ainda que o insumo transportado receba
tratamento tributário diverso. (Acórdão 3401-007.413)
De fato, como constata o Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
no Acórdão 3401­005.234 “há se de considerar que o custo de aquisição é
composto pelo valor da matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do serviço de
transporte (frete) contratado para transporte até o estabelecimento industrial da
contribuinte (adquirente). Assim, uma vez que o custo total é composto por uma
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.508 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724191/2012-11

parte não tributada (MP) e outra parte integralmente tributada (frete), a parcela
tributada (frete) compõe o custo de aquisição pelo valor líquido das
contribuições. Logo, há de se assentir que o frete enseja direito ao crédito, assim
como os demais dispêndios que integram o custo do produto acabado.”
Em adendo, inobstante frete de aquisição (e não de venda) e, por tal motivo,
anterior ao processo produtivo, o transporte de insumo da lavoura à indústria é
relevante a este (processo produtivo). A eliminação do transporte da matéria
prima até a indústria, culminaria mais do que a perda de qualidade do processo
produtivo (o que seria suficiente à concessão do crédito por relevante) mas
também com a eliminação do mesmo.
Desta forma, uma vez demonstrado documentalmente que a Recorrente arcou
com os fretes de aquisição (Venda EXW) e que sobre este serviço incidiu
integralmente a contribuição em voga, de rigor a concessão do crédito.
Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário e a ele
dou provimento para afastar as glosas sobre os fretes de insumos não tributados e
aquisições de pessoas físicas.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso, para afastar as glosas sobre os fretes nas aquisições de insumos não tributados e nas
aquisições de insumos de pessoas físicas.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital